Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706183-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELETROFRIG DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de ELETROFRIG DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO EIRELI, contra decisão que, nos autos de ação de mandado de segurança (n. 0701347-06.2020.8.07.0018), deferiu em parte tutela provisória para afastar a fórmula de cálculo do ICMS incidente sobre obrigações de recolhimento do tributo, estabelecida pela Lei n. 6.375/2019, que alterou a redação do artigo 3o da Lei n. 5005/2012. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que a parte contrária busca impugnar ato normativo em tese, o que não pode ser admitido em sede de mandado de segurança, conforme enunciado da Súmula n. 266 do STF. Acrescenta que a mudança da forma de apuração do tributo não configura aumento de tributação e que a lei posterior revoga a anterior. Sustenta a legalidade da conduta da Administração Tributária, sob o argumento de que a regra posta no art. 112 do CTN não pode ser aplicada. Defende, enfim, o risco de dano irreparável ante a probabilidade do crédito tributário ser extinto. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017 do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Recebo o recurso. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. A princípio, observo a probabilidade do direito invocado, na medida em que a pretensão direcionada a que “a autoridade coatora se abstenha de realizar qualquer cobrança de ICMS aplicando a nova redação dada ao artigo 3o da Lei 5005/12” pela Lei 6375/19, constitui impugnação, ainda que abstratamente, a ato normativo. De acordo com o disposto no artigo 97 do Código Tributário Nacional, somente a lei pode estabelecer a fixação de alíquota do tributo e sua base de cálculo. Portanto, não há que se falar em “ilegalidade” (sic) ante a alteração legislativa para impor nova alíquota de obrigação tributária. A Lei n. 6.375, publicada em 12 de setembro de 2019, ao alterar alíquota de ICMS, previu expressamente a observância obrigatória aos princípios da anterioridade e da noventena. Logo, não cabe o argumento quanto à ilegalidade do ato coator que observa o disposto na legislação de vigência. Nesse contexto, a via eleita é inadequada, uma vez que de acordo com a Súmula 266 do STF, não é cabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DISTRITAL No 5.558/2015. DIFAL. ICMS. NÃO CABIMENTO CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA 266/STF. De acordo com a Súmula no 266, do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra lei em tese. O pedido de concessão de segurança para suspender a exigibilidade de exação tributária estabelecida na Lei Distrital no 5.558/2015, sobre operações de aquisição de mercadorias junto a fornecedores de outros Estados da Federação mostra-se inadmissível pela via mandamental, por impugnar ato normativo abstratamente, uma vez que não restou demonstrada situação concreta de violação a direito líquido e certo. Precedentes. (Acórdão 1077070, 07093094220178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 9/3/2018.) Por outro ângulo, vislumbro a presença de risco de dano ao ente público caso a obrigação tributária deixe de ser recolhida conforme disposto na lei. Pelo exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até final decisão. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se o Agravado para oferecer resposta. Dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2020 17:10:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador